Tribunal: CARF
Processo: 11080.720292/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720292/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.844 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS FLECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo
apresentado pelo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
JOAO CARLOS FLECK, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 4a Turma da DRJ em Campo
Grande/MS, Acórdão no 04-18.997/2009, às e-fls. 55/59, que julgou procedente o lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720292/2007-59
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720292/2007-59

fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em relação ao exercício 2003,
conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/05, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 19/12/2007, nos moldes da
legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se crédito tributário
no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos: _
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou por meio de laudo de
avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra
nua declarado.
No Documento de Informaçao e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT fia
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
Complemento da Descrição dos Fatos:
Intimado a comprovar o valor da terra nua, o contribuinte apresentou Laudo de
Avaliação que foi analisado pela fiscalização. O_laudo apresenta inconsistências graves.
As fontes pesquisadas no mercado não foram identificadas, conforme exigido (item
9.2.3.3c). A qualidade das amostras também e deficiente pois não identifica de maneira
correta os dados de mercado (item 7.7.2.2). As fontes, ou seja, as referencias
bibliográficas dos fatores utilizados (índices de depreciação, por classe de solos) na
homogeneização não estão explicitadas no trabalho avaliatório (item B.l.4.4 do anexo B,
da NBR 14653). Não possuindo o laudo fundamentação suficiente, o valor do imóvel
foi arbitrado utilizando o SIPT (Sistema de Informação de Preços de Terra), que
informa para o município de Gravataí - RS, exercicio 2003, R$l4.675,l8/ha.
Assim, o valor total da terra nua arbitrado é de R$22.668.750,55.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 65/82, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
O laudo foi elaborado por profissional habilitado e segundo o mesmo, atendendo a todas
as normas técnicas.
Juntamente com a impugnação, o contribuinte apresenta uma nota técnica do
profissional que elaborou o laudo, com as seguintes alegações:
O laudo atendeu os pressupostos estabelecidos pela NBR 14.653;
Os dados do rol de amostragem foram obtidos sempre de transações realizadas ou de
áreas ofertadas no mercado imobiliário e nunca baseadas em opiniões;
O laudo apresentado explicita em seu item 7, a metodologia utilizada;
No item 9 o laudo informa a data da vistoria, assim como o nome dos participantes;
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720292/2007-59

As fontes de informação são empresas do setor imobiliário rural e são devidamente
credenciadas pelo órgão competente (CRECI). Seus profissionais possuem as
informações necessárias à formação do rol de amostra, que farão parte do modelo
estatístico. A necessidade de identificação da fonte deve ser objeto de acordo entre os
interessados, o que não ocorreu. Apesar desta prerrogativa as fontes encontram-se
identificadas no laudo;
O laudo apresentado é sustentado pelo conjunto de 6 amostras, sendo que o laudo não
descreve e nem sugere que as amostras são baseadas em opiniões;
No anexo 1 do laudo de avaliação, há uma tabela na qual é especificado o município de
cada gleba da amostragem. A quantificação a que se refere a norma esta plenamente
demonstrada nesta tabela, onde está identificado o tamanho da gleba em hectares e seu
valor unitário por hectare;
O laudo informa em tabela anexa - identificação das Fontes das Unidades Amostrais - a
origem dos dados. Para cada uma das amostras citou-se a fonte da informação, as quais
são de profissionais liberais ou de empresas de intermediação de imóveis devidamente
credenciadas em seu conselho profissional. Em nenhum momento a norma exige
explicitamente o nome, endereço ou qualquer informação da fonte de dados;
O numero de amostras utilizados é 6, que é maior que o mínimo, satisfazendo,
conseqüentemente a equação com o número de variáveis independentes;
O laudo descreve que as glebas da amostragem possuem todas aproximadamente 100%
de uma só classe de solo para que possam ser usadas como referência para a gleba
avaliada, desta forma a amostragem é totalmente consistente com o modelo estatístico
adotado;
Os fatores de ponderação estão de acordo com a tabela da Capacidade de Uso do Solo
para Topografia e Fertilidade do Solo z Manual Brasileiro para Capacidade de Uso da
Terra.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN
Da análise das peças do presente processo, a demanda cinge-se ao cálculo do
Valor da Terra Nua VTN, onde o contribuinte regularmente intimado não comprovou
satisfatoriamente o valor declarado, entendendo a autoridade lançadora que houve subavaliação,
tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela então SRF
em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393, de 1996, razão pela qual o VTN declarado
para o imóvel fora arbitrado.
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720292/2007-59

A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelida pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessária uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, neste caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Sem dúvidas, que tal ponto não deixa de ser importante, posto que, em se
entendendo que as normas de cálculo utilizadas para a confecção da Tabela SIPT, tomada como
base para o arbitramento (EXCEÇÃO) do VTN pela autoridade fiscal, não se demonstram
adequadas à lei, tal situação faria prevalecer o VTN indicado pelo contribuinte em laudo técnico
ou de sua Declaração.
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTNs
das DITRs apresentadas para o mesmo município e não do VTN médio por aptidão agrícola,
onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde esta localizado o
imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os preços de terras
levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas. O VTN, segundo as telas
anexadas na diligência, é calculado sem aptidão agrícola.
Analisando o conteúdo das normas reguladoras para a fixação dos preços médios
de terras por hectare só posso concluir, que o levantamento do VTN, levando conta à média dos
VTN constantes da DITRs, não condiz com o proposto pelo art. 14 da Lei no 9.393, de 1996,
verbis:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720292/2007-59

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
(grifamos)
Assim se manifesta o art. 12 da Lei n° 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a reposição, em
seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§ 1o A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita, preferencialmente, com
base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente
empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme o estado
de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacitação potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória no 2.18.356, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I localização do imóvel
II aptidão agrícola;
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
(grifei)
Resta claro, que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.844 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720292/2007-59

VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE
APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT,
quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem
levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.781, de
31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA.
POSSIBILIDADE. Resta imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT,
quando da inobservância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins
de estabelecimento do valor do imóvel. (acórdão CSRF no 9202-005.687, de
27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT).
VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola
do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser
considerado o Valor da Terra nua nele constante.(acórdão CSRF n° 9202-007.331, de
25/10/2018)
No caso concreto, tal informação pode ser observada na Tela Sipt constante
na e-fl. 12.
Ademais, especificamente quanto ao valor a ser aplicado, embora tenha o
entendimento de que deva ser restabelecido o valor originalmente declarado, conforme
Declaração de Voto constante do PAF n° 11080.720205/2007-63, curvo ao entendimento
majoritário deste Colegiado, no sentido de adotar o VTN indicado no laudo técnico.
Dito isto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade
fiscal lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
deve ser adotado o VTN constante do Laudo de Avaliação.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para retificar o VTN apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo
contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital